Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-10.2021.8.11.9005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000699-10.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE ROSA - CPF: 000.700.271-88 (AGRAVADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 2o,
§ 1o, DO DECRETO-LEI 911/69 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As custas processuais e honorários advocatícios não estão incluídos no montante necessário à purga da mora, pois não estão previstas no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Jose Rosa, deferiu a liminar requerida.

Inconformado,

recorre o agravante sustentando o desacerto da decisão pois não contemplou no valor do débito as custas e os honorários advocatícios, pugnando pela reforma.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 108219991).

As informações foram prestadas mantendo a decisão recorrida (id. 109927993).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 113998995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco J. Safra S.A.
move ação de busca e apreensão contra Jose Rosa, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

A d. magistrada deferiu a liminar, deixando de determinar a inclusão das custas e honorários advocatícios para efeitos de purgação da mora (id. 103963497).

Irresignado,

recorre o agravante sustentando o desacerto da decisão pois não contemplou no valor do débito as custas e os honorários advocatícios, pugnando pela reforma.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

O §2o do art. 3o do Dec.-Lei 911/69 estabelece que “
no prazo do § 1 o , o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Já o §1o, do art. 2o, define que os referidos valores abrangem “
o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes
”.

Desse modo, ao contrário do que pretende o agravante, a leitura dos dispositivos deixa claro que as custas processuais e honorários advocatícios não estão incluídos no montante necessário à purga da mora, pois além de se tratarem de despesas processuais, não estão previstas no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR EXPROPRIATÓRIA. 1. Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento,
o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
". (AgRg no AREsp 674.129/RS, 4a Turma, j. 21.05.15).

Desta feita, inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022